Tribunal: CARF
Processo: 11000.720086/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS. DESNECESSIDADE.
A autoridade julgadora não precisa rebater cada um dos argumentos trazidos na impugnação, contanto que fundamente sua decisão adequadamente acerca da matéria impugnada de forma suficiente para afastar a pretensão.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA REITERADA DE ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA REITERADA DE ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE DE APD. SÚMULA CARF No 133. IMPOSSIBILIDADE.
O agravamento da multa de ofício não é aplicável nos casos em que a ausência de documentos e/ou esclarecimentos é o principal fundamento da autuação por omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA REITERADA DE ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
O lançamento decorrente da omissão de rendimentos caracterizados pelo recebimento de bens não é efetuado com base em presunção, mas sim na efetiva constatação da omissão do rendimento e na apuração do mesmo com base em documentos. Portanto, no citado caso, é inaplicável a Súmula CARF no 133, sendo de rigor o agravamento da multa na hipótese de falta de apresentação de documentos e esclarecimentos por parte do sujeito passivo.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.720086/2018-44
ACÓRDÃO
2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO MILREU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
APRECIAÇÃO
DE
TODOS
OS
ARGUMENTOS. DESNECESSIDADE.
A autoridade julgadora não precisa rebater cada um dos argumentos
trazidos na impugnação, contanto que fundamente sua decisão
adequadamente acerca da matéria impugnada de forma suficiente para
afastar a pretensão.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA REITERADA DE ESCLARECIMENTOS À
FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
REITERADA
DE
ESCLARECIMENTOS À FISCALIZAÇÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE DE APD.
SÚMULA CARF No 133. IMPOSSIBILIDADE.
O agravamento da multa de ofício não é aplicável nos casos em que a
ausência de documentos e/ou esclarecimentos é o principal fundamento
da autuação por omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720086/2018-44
2
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA REITERADA DE ESCLARECIMENTOS À
FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DO
RECEBIMENTO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
O lançamento decorrente da omissão de rendimentos caracterizados pelo
recebimento de bens não é efetuado com base em presunção, mas sim na
efetiva constatação da omissão do rendimento e na apuração do mesmo
com base em documentos. Portanto, no citado caso, é inaplicável a Súmula
CARF no 133, sendo de rigor o agravamento da multa na hipótese de falta
de apresentação de documentos e esclarecimentos por parte do sujeito
passivo.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para: i)
desagravar a multa de ofício em relação à omissão de rendimentos decorrentes de depósitos
bancários de origem não comprovada, reduzindo-a ao percentual de 75%; ii) reduzir a multa de
ofício em relação à omissão de rendimentos decorrentes do recebimento de bens para 100%, em
razão da retroatividade benigna (artigos 8o e 14 da Lei 14.689/23).

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720086/2018-44
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 37), com relatório fiscal às fls. 38-70, versa sobre omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica (acréscimo patrimonial) e depósitos bancários de
origem não comprovada, em procedimento fiscal relacionado à Operação Zelotes. Exige-se IRPF e
tendo em vista que o recorrente não atendeu a diversas intimações fiscais e o intuito de
obstaculizar a atuação fiscal, foi aplicada a multa majorada e agravada.
Nos termos do relatório, o contribuinte não possui escrituração contábil ou
movimentações que possam ser comprovadas, restando caracterizada a prática de sonegação
fiscal:
Trata-se de procedimento fiscal desencadeado em consequência da chamada
OPERAÇÃO ZELOTES. Esta operação foi deflagrada em 26/03/2015, em conjunto
pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Corregedoria Geral do Ministério
da Fazenda e Receita Federal do Brasil com o objetivo de desarticular organização
(composta por pessoas físicas e jurídicas, entre elas: integrantes e ex-integrantes
do CARF, advogados, lobistas, consultores e empresários) suspeita de manipular
julgamentos de processos junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, do Ministério da Fazenda. Nos termos da investigação, a organização
utilizava-se de empresas de advocacia e consultoria como interpostas pessoas,
visando encobrir a atuação delituosa dos agentes, tudo de forma a tentar conferir
aparência supostamente lícita aos negócios e contratos firmados para defesa de
empresas que eram parte em processos administrativos tributários.
O material obtido com as buscas e apreensões bem como proveniente das
quebras deflagradas pela Justiça Federal (sigilo bancário, telefônico e telemático)
foi compartilhado com a Receita Federal do Brasil, conforme Decisão no 16/2015,
proferida em 25/06/2015 no processo cautelar no 7250-79.2015.4.01.3400, junto
à 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, podendo ser utilizado como
prova no presente procedimento fiscal (estando neste caso devidamente citado).
Em 24/08/2016, nova decisão foi proferida pela 10a Vara Federal da Seção
Judiciária de Brasília/DF, no sentido de compartilhar todos os elementos de
informação produzidos no curso de todos os processos judiciais pertinentes à
Operação Zelotes, junto à Equipe Especial de Fiscalização (EFF) da RFB destinada à
execução dos procedimentos fiscais decorrentes da referida operação, permitindo
ainda o compartilhamento dos elementos de informação produzidos pela EEF às
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720086/2018-44
4
equipes integrantes da força tarefa responsável pela Operação Zelotes
(COGER/MF, ESPEI/RFB, MPF e PF).
Portanto, os diversos procedimentos fiscais abertos em função da Operação
Zelotes têm a função específica de apurar os tributos devidos sobre os
rendimentos e receitas auferidos pelas pessoas físicas e jurídicas investigadas.
A pessoa jurídica ADVOCACIA EDUARDO MILREU – ME, CNPJ 04.673.262/0001-78,
doravante AEM, teve seu sigilo bancário quebrado durante as investigações da
Operação Zelotes.
No curso do procedimento fiscal instaurado sob amparo do TDPF no 08.1.96.00-
2017-00307-8, a AEM foi intimada a apresentar diversos documentos e
informações, dentre os quais, seus atos constitutivos, sua escrituração contábil ou
livro-caixa, contratos de prestação de serviços, notas fiscais de prestação de
serviços e extratos bancários.
A pessoa jurídica não possuía escrituração contábil (seja livros com as
formalidades legais, seja Escrituração Contábil Digital - ECD transmitida ao SPED),
nem mesmo livro-caixa que escriturasse a movimentação financeira, inclusive a
bancária, nos termos da Lei no 8.981/1995, art. 45; RIR/1999, art. 527; e IN SRF no
93/1997, que estabelecem as obrigações acessórias para as empresas optantes do
Lucro Presumido.
[...]
Nos dias 08/07/2017 e 10/07/2017 foram enviadas a esta fiscalização, novamente
através daquele mesmo endereço eletrônico, novas mensagens apresentando os
extratos bancários solicitados e cópia de seus atos constitutivos. Quanto aos
demais itens solicitados, nenhuma resposta foi apresentada, seja diretamente
pela pessoa jurídica, seja por seu procurador constituído Sr. Milton Mello Milreu.
A AEM seguiu não respondendo às intimações lavradas pela Fiscalização. Essa
ausência de respostas repetiu-se durante todo o transcurso da ação fiscal na
pessoa jurídica AEM (TDPF no 08.1.96.00-2017-00307-8). As poucas informações e
documentos obtidos do contribuinte durante toda a fiscalização foram por meio
de correio eletrônico.
Da Impugnação
O recorrente, intimado da autuação em 07/12/2018 (fls. 508), apresentou
Impugnação (fls. 511-526), em 07/01/2019, argumentando em síntese que:
a) Inexiste fato tributável ou omissão de rendimentos, vez que os acréscimos
patrimoniais e transferências de recursos decorreriam de contrato de mútuo,
que foi desconsiderado pela Fiscalização.
I.
A aquisição de imóvel mencionada pelo Fisco teria se originado de
dívida com a PJ da qual o Recorrente é sócio administrador.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720086/2018-44
5
II.
O fato de não haver contrato registrado de mútuo não é condição
suficiente para invalidá-lo. Da mesma forma não se pode
desqualificar a operação de empréstimo somente em razão dos
valores não terem transitados diretamente pela conta da pessoa
física, vez que não há no ordenamento jurídico obrigação de que a
transação deva ocorrer diretamente entre mutuante e mutuário.
III.
Tais contratos comprovariam a origem dos recursos do Recorrente,
afastando a presunção de omissão de rendimentos segundo o art. 42
da Lei no 9.430/96.
IV.
Transações e depósitos bancários são meras presunções, não sendo
suficientes para comprovar a omissão de rendimentos.
V. Os depósitos bancários não trazem consigo informações
indispensáveis para a correta delimitação da base tributável, não
caracterizando, por si só, sinais exteriores de riqueza, mas servindo
apenas como marco inicial da irrenunciável investigação do Fisco.
VI.
A matéria foi submetida à Repercussão Geral, compondo o Tema
842, que, na época, ainda aguardava julgamento.
VII.
Os contratos de mútuo são válidos e o lançamento de mútuo
efetuado é plenamente compatível com o rendimento e
disponibilidades financeiras declaradas pelos mutuantes.
VIII.
Apresenta, ainda, julgados do CARF com o posicionamento de que
“uma vez não elidida a veracidade documental por contraprova, o
contrato particular deve ser devidamente considerado para se
deferir a retificação”.
b) A multa qualificada aplicada de ofício é indevida. Trata-se de conclusão
precipitada e sem qualquer prova material, vem que o Recorrente teria
comprovado todas as suas alegações. Em matéria de penalidade a conduta
invocada (sonegação) precisa estar perfeitamente comprovada e ajustada ao
tipo penal, o que não acontece no presente caso. Ainda que houvesse
retardamento ou redução do imposto, essas constatações, de per si, não
suficientes para qualificação da penalidade.
c) O agravamento da multa é indevido. O contribuinte tem direito ao silêncio e não
houve quaisquer comprovações de embaraço ou prejuízo ao trabalho fiscal.
Além disso, houve a apresentação de documentação, que foi desconsiderada
pela autuação.
Por fim, pede seja reconhecida a improcedência dos lançamentos.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720086/2018-44
6
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 534-567) pela improcedência da Impugnação, e
manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para ter eficácia perante terceiros, o contrato de mútuo e as cessões de crédito
devem atender aos requisitos da legislação civil e estar devidamente registrado.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de receita, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte, sendo que somente a apresentação de provas
hábeis e idôneas podem refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o
intento doloso de prática de sonegação fiscal, omitindo rendimentos em sua
declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do imposto devido.
SUJEITO PASSIVO. INTIMADO. PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
Os percentuais de multa serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 20/05/2019 (fls. 569),
apresentou recurso voluntário (fls. 572-605) em 22/05/2019, reiterando os argumentos da
impugnação.
Alega, ainda, que o acórdão da DRJ apenas transcreveu o relatório fiscal sem indicar
suas razões de decidir, o que enseja sua nulidade por evidente violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, conforme previsto no art. 3, do Decreto no
70.235/72 e na jurisprudência deste Conselho.
É o relatório.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720086/2018-44
7

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica (acréscimo patrimonial) e depósitos bancários de origem não comprovada, em
procedimento fiscal relacionado à Operação Zelotes. Exige-se IRPF e tendo em vista que o
recorrente não atendeu a diversas intimações fiscais e o intuito de obstaculizar a atuação fiscal, foi
aplicada a multa majorada e agravada.
Do relatório fiscal, se depreende um complexo esquema de sonegação fiscal que se
estruturou através da utilização fraudulenta da pessoa jurídica Advocacia Eduardo Milreu (AEM)
como instrumento de ocultação de rendimentos. A investigação, realizada no âmbito da Operação
Zelotes, demonstrou que Milton Mello Milreu, pai do contribuinte autuado, utilizava-se da
empresa constituída em nome de seus filhos para receber rendimentos de sua atividade pessoal,
configurando típica interposição de pessoa jurídica.
A análise dos dados bancários revelou que o recorrente, embora figurasse como
sócio-administrador e fundador do escritório que ostenta seu nome, não exercia efetivamente a
advocacia, dedicando-se exclusivamente à produção musical. Esta constatação se confirma pelas
próprias declarações de imposto de renda do contribuinte, que informavam rendimentos apenas
desta última atividade. A participação societária mostrou-se meramente formal, servindo aos
propósitos de seu genitor para movimentação de recursos através das contas bancárias da pessoa
jurídica. O comportamento do contribuinte durante todo o procedimento fiscal caracterizou
embaraço sistemático à fiscalização. Chama atenção o fato de que ao longo de mais de um ano e
quatro meses de investigação, foram lavrados quatorze termos de intimação e reintimação, todos
ignorados pelo fiscalizado. As poucas informações obtidas chegaram através de seu procurador, o
próprio Milton Mello Milreu, por meio de correio eletrônico, evidenciando a falta de cooperação
do recorrente com a autoridade tributária.
A principal irregularidade identificada consistiu na aquisição de imóvel no valor de
cinco milhões de reais, integralmente financiado pela AEM, sem que houvesse qualquer
contraprestação de serviços por parte do beneficiário. O pagamento foi realizado através de dação
em pagamento de outro imóvel pertencente à pessoa jurídica e complementado por
transferências diretas das contas da empresa para o vendedor. Este acréscimo patrimonial jamais
foi declarado como rendimento tributável. Quando finalmente instado a prestar esclarecimentos
no décimo quarto termo de intimação, o contribuinte apresentou 81 contratos de mútuo
supostamente celebrados com a própria empresa. Tais documentos revelaram-se fraudulentos:
possuíam formatação idêntica, previam prazo de dez anos para restituição (coincidentemente
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720086/2018-44
8
superior ao prazo decadencial tributário) e careciam de qualquer formalidade legal, como
reconhecimento de firma ou registro em cartório.
A fraude evidenciou-se ainda mais quando foram confrontados os extratos
bancários com as declarações retificadoras apresentadas após o início da fiscalização. O recorrente
alegava estar quitando gradualmente a dívida com a AEM, reduzindo o saldo devedor ao longo dos
anos, porém os extratos não demonstram qualquer saída de recursos de suas contas pessoais com
destino à pessoa jurídica. Pelo contrário, os créditos provenientes da empresa em suas contas só
aumentaram no decorrer do tempo.
A conduta revelou inequívoco intuito de sonegar tributos, caracterizado pela
criação de uma narrativa falsa mediante contratos simulados e informações inverídicas nas
declarações de renda. O objetivo era impedir ou retardar o conhecimento da autoridade
fazendária sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. A pessoa jurídica
funcionava como mero instrumento para conferir aparência de licitude a operações destinadas a
ocultar rendimentos tributáveis.
O caso demonstra ainda a utilização de sociedade de advogados de forma
fraudulenta, visto que a outra sócia, irmã do contribuinte, admitiu ter apenas emprestado o nome
para a constituição, sem exercer qualquer atividade advocatícia ou administrativa. Esta confusão
patrimonial e desvio de finalidade da personalidade jurídica reforçaram a caracterização da
sonegação fiscal e justificaram a aplicação da multa agravada, dada a obstrução sistemática ao
trabalho da fiscalização.
Sobre a nulidade por cerceamento de defesa
Feitas essas considerações, pode-se passar à análise da nulidade invocada pelo
recorrente. Este afirma que a decisão recorrida é nula, pois “[...] não houve verdadeiro
enfrentamento do que foi apresentado pelo contribuinte em sua impugnação”, tendo havido
apenas a transcrição dos fundamentos do relatório fiscal, o que viola a ampla defesa e o
contraditório.
Sem razão.
A decisão recorrida não apresenta qualquer das causas de nulidade previstas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (Decreto no 70.235/1.972)
Pelo contrário, lhe foi oportunizada ampla defesa e todos os seus argumentos
foram analisados. A manifestação do recorrente, na realidade, aponta para a sua irresignação
acerca do mérito da decisão. Mas isto não tem o condão de torná-la nula.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720086/2018-44
9
Ademais, a jurisprudência deste Conselho aponta no sentido de ser desnecessário
que a autoridade julgadora rebata cada um dos argumentos trazidos na impugnação, contanto
que fundamente sua decisão adequadamente acerca da matéria impugnada de forma suficiente
para afastar a pretensão, o que ocorreu no presente caso.
Rejeito, portanto, a arguição de nulidade.
Sobre o mérito

Em relação ao mérito, os fundamentos normativos da controvérsia aqui analisada,
em relação à omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada, encontram-se no artigo 42, da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. > > §
6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720086/2018-44
10
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Os dispositivos acima estabelecem regras para a identificação e tributação de
receitas e rendimentos não declarados pelo contribuinte. Em síntese, estabelecem que se
caracterizam como omissão de receitas a existência de valores créditos em contas bancárias de
titularidade do contribuinte, quando este não comprovar a origem dos recursos. A comprovação
deverá se dar mediante intimação do contribuinte que apresentará documentação hábil e idônea.
Nos termos das Súmulas CARF n. 26 e 32, a omissão caracteriza-se mediante a
simples comprovação, por parte do Fisco, da existência de depósitos cuja origem não seja
justificada pelo contribuinte. Dispensa-se, inclusive, a autoridade fiscal de comprovar que a renda
identificada foi consumida.
De outro lado, como o processo administrativo tributário desenvolve-se
dialeticamente, o que se espera do contribuinte para que se possa afastar a cominação fiscal é que
traga aos autos documentos hábeis (providos de todas as formalidades exigidas pela lei) e idôneos
(capazes de lastrear fatos reais) que permitam identificar inequivocamente: (i) a que título os
créditos foram efetuados na conta bancária; e (ii) a fonte do crédito, seu valor e data. A este
respeito, exige-se que o contribuinte correlacione em suas peças de defesa os valores que
pretende comprovar com os documentos que se destinam a esse fim. A relação deve ser feita
depósito a depósito, apontando-se as coincidências de data e valor, de modo a se afastar qualquer
possibilidade dos depósitos terem origem em fatos diferentes daqueles indicados pela
documentação. É por isso que não socorre ao contribuinte efetuar alegações genéricas.
Veja-se, ainda, que provar não é apenas juntar documentos contábeis, contratos e
notas fiscais aos autos. Como explica Fabiana Del Padre Tomé: “[...] para provar algo [não] basta
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o fato probando.” (A prova no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2008. p. 179)
Feitas essas considerações normativas, pode-se passar à análise dos autos.
Como consignou a decisão recorrida, reforçando a constatação já realizada pela
fiscalização, os contratos apresentados para comprovar a origem dos recursos não se prestam a
tanto. Neste sentido, consignou o Acórdão de Impugnação:
Diante do relato da fiscalização exposto acima, ressalto mais uma vez que os
contratos de mútuo constantes as folhas 421 a 501, não são documentos hábeis e
idôneos para comprovar as origens dos recursos.
Os contratos não contêm quaisquer formalidades capazes de fazer prova contra
terceiros, abaixo faço constar apenas uma amostra dos 81 contratos idênticos,
com exceção dos valores e datas, trazidos aos autos.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720086/2018-44
11
Na carta-resposta. justificou que os depósitos nas contas-correntes de Eduardo
Milreu cuja comprovação havia sido requerida teriam sido decorrentes de
contratos de mútuos entre o beneficiário e sua própria empresa (AEM).
Constata-se que o contribuinte com a intenção de comprovar as origens dos
recursos (depósitos bancários) trouxe para a fiscalização 81 contratos idênticos (à
exceção dos valores e datas, correspondentes às datas e valores em que foram
efetuados os respectivos depósitos na conta do beneficiário), todos com igual
diagramação (mesma fonte, formatação, parágrafos e espaçamento entre linhas),
mesmo número de cláusulas, termos e condições, prevendo sempre um prazo
extremamente dilatado de 10 (dez) anos para a restituição do quanto
supostamente mutuado.
Faço constar os dizeres da fiscalização em relação a restituição do valor do
suposto contrato de mútuo: "não por coincidência, um prazo duas vezes superior
ao prazo decadencial para fins tributários", ou seja, todos os contratos trazidos o
Mutuário (Eduardo Milreu) se compromete a restituir à Mutuante (Advocacia
Eduardo Milreu) a quantia mutuada no mínimo 10 (dez) anos, conforme item
transcrito abaixo: [...].
Um tipo de contrato de uma única folha sem reconhecimento de firma ou registro
público em cartório de Títulos e Documentos, portanto nos termos do artigo 221,
do Código Civil, o contrato particular vale como prova das obrigações pactuadas,
porém só produzirá efeitos contra terceiros (ai incluído o Fisco) depois de
registrado em registro público, assim correto o levantamento efetuado de
depósitos bancários de origem não comprovados.
Também improfícua a jurisprudência trazida pelo contribuinte, porque relativa a
lançamentos respaldados em leis anteriores à edição da Lei no 9.430/1996, que
tornou lícita a utilização de depósitos bancários de origem não comprovada como
meio de presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
Aplica-se, ainda, ao presente caso a Súmula CARF n.o 26:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Em relação à aquisição de imóvel (omissão de rendimentos recebidos na forma de
bens), o recorrente também pretende que os contratos de mútuo lhe sirvam de prova da origem
dos recursos. Não obstante, isso não é possível. Veja-se que a fiscalização constatou que o
recorrente declarou em sua DIRPF retificadora de 2013 a aquisição de imóvel de R$ 5.000.000,00,
informando que parte do valor teria sido quitada com recursos próprios e parte por meio de dação
em pagamento de imóvel da sociedade AEM, da qual é sócio-administrador. No entanto, a
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720086/2018-44
12
afirmação mostrou-se inverídica. Todo o pagamento foi realizado diretamente pela pessoa jurídica
AEM, por meio de transferências bancárias e da escritura de dação em pagamento, sem qualquer
movimentação financeira correspondente nas contas pessoais do contribuinte. A versão
apresentada na declaração, de que teria havido um “empréstimo” da AEM a ser quitado
futuramente, não encontra respaldo nos extratos bancários nem em qualquer documento
contratual. Pelo contrário, os registros demonstram que o recorrente jamais devolveu valores à
AEM, mas continuou a se beneficiar de recursos da sociedade, ampliando seus rendimentos.
Neste sentido, a decisão recorrida, com cujas razões concordo:
Portanto conforme transcrição do enquadramento legal acima o contribuinte
além de não comprovar as origens para compra de um imóvel de R$ 5 milhões,
ficou patente que houve um acréscimo ao patrimônio do mesmo, ou seja, uma
aquisição de disponibilidade econômica de renda, representada pelo valor
integral do imóvel adquirido pela pessoa jurídica (AEM) em nome da pessoa física
(Eduardo Milreu), sem que houvesse qualquer contraprestação de serviços do
contribuinte perante a fonte pagadora.
Intimado diversas vezes, o recorrente permaneceu silente, não apresentou
contratos ou escrituração contábil da empresa, tampouco qualquer comprovação que sustentasse
a tese de financiamento. O vendedor do imóvel, intimado a apresentar informações diante da
inércia do recorrente que embaraçou a atuação fiscal, confirmou a operação nos termos da
escritura, revelando que o pagamento foi integralmente realizado pela AEM. Diante disso, resta
comprovado que não houve empréstimo, mas sim a transferência de recursos da pessoa jurídica
para a pessoa física, configurando acréscimo patrimonial não declarado (remuneração indireta),
no intuito de mascarar a origem da renda. Isto caracteriza conduta fraudulenta direcionada a
ocultar o fato gerador do imposto devido. Assim, o valor do imóvel constitui rendimentos
omitidos, caracterizados como remuneração indireta nos termos do art. 55, IV, do RIR/99.
Invertido o ônus da prova, deveria o recorrente ter apresentado provas inequívocas
que permitisse identificar a origem dos recursos, o que não foi feito no presente caso.
Das multas agravadas e qualificadas
Acerca da multa agravada, deve-se discernir entre as duas acusações que
constituem o lançamento. Em relação aos depósitos bancários de origem não comprovada, ainda
que o recorrente tenha deixado de responder a dezenas de intimações, no presente caso, a não
apresentação de documentos que fundamentassem sua defesa não obsta a atividade fiscal, pelo
contrário, a facilita, pois tal conduta tem como consequência direta a caracterização da infração
de omissão de rendimentos por presunção legal. A este respeito, a Súmula CARF no 133:
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720086/2018-44
13
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Deste modo, deve ser afastado o agravamento, em relação à omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Acerca da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (acréscimo
patrimonial decorrente do recebimento de imóvel), tendo em vista que, no citado caso, é
inaplicável a Súmula CARF no 133 — dado que o lançamento não se opera por presunção — é de
rigor o agravamento da multa na hipótese de falta de apresentação de documentos e
esclarecimentos por parte do sujeito passivo. Desse modo deve a multa ser mantida.
Contudo, face ao art. 14, da Lei n.o 14.689/2023, a multa agravada em face da
infração omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (acréscimo patrimonial decorrente
do recebimento de imóvel) deve ser reduzida a 100%.
Em relação à multa de ofício qualificada, dada a clara caracterização do intuito de
fraude por parte do recorrente, esta deve ser mantida. Contudo, por força do art. 106, II, “c”, do
CTN, deve-se aplicar a multa qualificada em sua forma alterada pelo art. 8o, da Lei 14.689/23.
Assim, uma vez que o Fisco não demonstrou nos autos a reincidência do sujeito passivo requerida
pela legislação em vigor para atrair o percentual de 150%, a multa qualificada — cuja aplicação
está justificada pela natureza do ilícito praticado — deve ser reduzida para 100%.
Deste modo, em relação às multas, afasto o agravamento em relação à omissão de
rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada e mantenho o
agravamento em relação à omissão de rendimentos decorrentes do recebimento de bens que
deve ser reduzida a 100%, por força do art. 14, da Lei n.o 14.689/2023. Acerca da qualificação da
multa, mantenho-a, mas reduzo o seu percentual a 100%, por força do art. 8o, da Lei 14.689/23.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso para i) desagravar a multa de ofício em relação à omissão de rendimentos
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada, reduzindo-a ao percentual de
75%; ii) reduzir a multa de ofício em relação à omissão de rendimentos decorrentes do
recebimento de bens para 100%, em razão da retroatividade benigna (artigos 8o e 14 da Lei
14.689/23).

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720086/2018-44
14

Fl. 625
DF CARF MF
Original